Tribunal: STF
Processo: ARE 1460144
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. REAJUSTE DE COTA-PARTE DE PENSÃO. RECEBIMENTO DE VALORES POR PENSIONISTA EM RAZÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ DISCUTIDA EM OUTRA DEMANDA. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO. 1. Trata-se de apelação interposta pela União contra a r. sentença que condenou o ente da federação ao pagamento da quantia de R$ 460.402,58 (quatrocentos e sessenta mil, quatrocentos e dois reais e cinquenta e oito centavos) em favor do espólio de pensionista falecida. 2. No caso, o apelado se opõe ao julgamento da apelação na forma virtual. Contudo, não indica sequer a pretensão de realizar sustentação oral, razão pela qual deve ser mantido o presente recurso na pauta da sessão virtual. 3. In casu, a pensionista falecida teve reduzida a sua cota-parte de pensão militar (de integral para metade) em razão de tutela de urgência concedida nos autos do processo nº 99.0024235-1, que determinou a inclusão de suposta companheira também como beneficiária da pensão. Naqueles autos, posteriormente, foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito e revogou a tutela de urgência concedida, tendo em vista a ausência da citação de litisconsorte passiva necessária. Tal decisão transitou em julgado em 13/01/2011. 4. O espólio da falecida ajuizou a presente demanda objetivando receber o valor de R$ 460.402,58 (quatrocentos e sessenta mil, quatrocentos e dois reais e cinquenta e oito centavos), sob o argumento de que a pensionista faria jus a tal quantia, em razão da revogação da tutela de urgência concedida no processo nº 99.0024235-1, que ocasionou na necessidade de reajuste da cota-parte devida (de metade para integral). 5. No caso dos autos, a pretensão de recebimento da quantia pretendida mostra-se descabida através desta demanda, uma vez que como o reajuste da integralidade da pensão por morte foi assegurado no processo nº 99.0024235-1, a execução de eventuais valores devidos pela pensionista falecida deveria ser realizada naqueles mesmos autos, mediante expedição de precatório, conforme informado pela Administração Castrense. 6. Ademais, no bojo do processo nº 99.0024235-1 o Juízo da 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro já havia decidido que não existia título judicial a ser executado, por considerar que a União já efetuou o pagamento da pensão a todos os beneficiários. 7. Da decisão proferida no processo nº 99.0024235-1, que entendeu pela inexistência de valores a serem executados, não foi interposto qualquer recurso naqueles autos, tendo transitado em julgado em 30/04/2021. Desse modo, deve ser julgado improcedente a pretensão autoral, eis que almeja rediscutir matéria já decidida e não impugnada em momento oportuno. 8. Dado provimento à apelação da União, para julgar improcedente o pedido, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC e afastar a condenação ao pagamento da quantia de R$ 460.402,58 (quatrocentos e sessenta mil, quatrocentos e dois reais e cinquenta e oito centavos) postulada pela parte autora.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente